Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, de quitação de contrato e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Agravo interno em face de decisão de deserção. Demonstrado o recolhimento tempestivo do preparo recursal (ID. 19534835), revoga-se a decisão monocrática que havia reconhecido a deserção, com o que se possibilita o conhecimento do recurso inominado.
3 – Recurso inominado. Empréstimo consignado. Quitação. Discute-se, no presente processo, se houve ou não a quitação de empréstimo de R$ 2.434,44, tomado pela autora junto à ré, a ser pago em 12 parcelas de R$ 552,00. Apesar de a autora ter efetuado o pagamento de algumas parcelas com atraso, o contrato foi quitado. O equívoco reside no fato de que, da planilha juntada pela ré (ID. 18425699), não constam os pagamentos dos meses de junho e outubro de 2018, os quais foram efetivamente realizados pela autora (ID. 18425667). Assim o contrato foi quitado em abril de 2020, quando todas as parcelas foram integralmente saldadas, conforme comprovantes colacionados pela autora (ID. 18425668). Logo, são indevidas as prestações cobradas após a data supracitada.
4 – Repetição do indébito. Sem demonstração de engano justificável, tem cabimento a aplicação do art. 42 do CDC, de modo que se impõe a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente da mutuária, assim como fixado na origem.
5 – Danos morais. Não obstante o incômodo representado pela indevida cobrança de parcelas de contrato quitado, o fato não resvalou para a violação de direitos da personalidade, sobretudo pela ausência de demonstração de inscrição indevida ou comprometimento da sobrevivência digna da autora. Assim, a sanção civil para o caso se expressa apenas na repetição em dobro. Precedente na Turma (Acórdão 1226763, 07067277120198070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
6 – Agravo interno conhecido e provido. Recurso inominado conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.